Tribunal: TJPA
Processo: 0031251-64.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031251-64.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMPRESA DESTINATÁRIA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERESTADUAL. AUTOS DE INFRAÇÃO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame.

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve acórdão confirmando sentença que anulou autos de infração lavrados em desfavor da empresa recorrida, em razão da aplicação da alíquota interestadual do ICMS.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a alíquota interestadual do ICMS foi corretamente aplicada pela agravada, considerando que a empresa destinatária, Geoterra Serviços e Mineração Ltda. estava regularmente inscrita como contribuinte do imposto.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 155, § 2º, VII, “a”, da CF/88, nas operações interestaduais em que o destinatário for contribuinte do ICMS, aplica-se a alíquota interestadual.

4. Restou comprovado que a empresa destinatária é contribuinte regularmente inscrita no cadastro estadual, legitimando a aplicação da alíquota interestadual.

5. A alegação do ente estatal de que não restou demonstrada a atividade econômica da destinatária não prospera, visto que a inscrição estadual comprova a condição de contribuinte, incumbindo ao fisco a prova em sentido contrário (CPC, art. 373, II).

6. Jurisprudência do STJ (AgRg no REsp nº 505.348/PR) e deste Tribunal confirmam a tese de que, sendo o destinatário contribuinte, prevalece a aplicação da alíquota interestadual.

IV. Dispositivo e tese.

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Nas operações interestaduais, sendo o destinatário contribuinte do ICMS, aplica-se a alíquota interestadual, nos termos do art. 155, § 2º, VII, 'a', da CF/88."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII, “a”; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 505.348/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.12.2008.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra a decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, proc. nº 0031251-64.2008.8.14.0301, ajuizada por METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face do ente estatal, cuja ementa restou assim redigida:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA INTERESTADUAL. EMPRESA DESTINATÁRIA CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA INTERESTADUAL. AUTOS DE INFRAÇÃO INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que declarou a nulidade dos Autos de Infração Fiscais nº 372008510000446-8 e nº 372008510000447-6, lavrados contra Metso Brasil Indústria e Comércio Ltda., sob o argumento de que a empresa aplicou corretamente a alíquota interestadual na operação realizada.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da alíquota interestadual do ICMS foi adequada, considerando que a empresa destinatária, Geoterra Serviços e Mineração Ltda., é contribuinte do imposto.

III. Razões de decidir.

3. Nos termos do art. 155, § 2º, VII, “a”, da Constituição Federal, nas operações interestaduais em que o destinatário for contribuinte do ICMS, deve ser aplicada a alíquota interestadual.

4. Restou demonstrado nos autos que a empresa destinatária é contribuinte regularmente inscrita no cadastro estadual, legitimando a incidência da alíquota interestadual.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp n. 505.348/PR) corroboram a legalidade da aplicação da alíquota interestadual quando o destinatário for contribuinte do imposto.

IV. Dispositivo e tese.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Nas operações interestaduais, sendo o destinatário contribuinte do ICMS, aplica-se a alíquota interestadual, nos termos do art. 155, § 2º, VII, “a”, da Constituição Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, VII, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 505.348/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.12.2008.

Inicialmente, em razão da suposta insuficiência no recolhimento de tributos foram lavrados os Autos de Infração nº 3720085510000446-8 e nº 372008510000447-6, todavia referidos autos foram declarados nulos na ação originária, conforme pleiteado na petição inicial, sendo, por conseguinte, cancelados todos os débitos deles decorrentes.

Em suas razões recursais (id. nº 29547189 - pág. 1/ 12), o Estado agravante sustenta, em síntese, que a parte agravada não trouxe aos autos qualquer precedente jurisprudencial apto a respaldar a pretensão de aplicação da alíquota interna em detrimento da interestadual.

Alega que a agravada fundamenta sua tese no fato de a empresa Geoterra Serviços e Mineração Ltda. ser contribuinte do ICMS e constar do cadastro estadual, o que, todavia, não significa que esteja sempre obrigada ao recolhimento do tributo.

Defende que, ao realizar operações interestaduais com aplicação da alíquota interestadual, a agravada remete grandes quantidades de mercadorias para o Estado do Pará, beneficiando-se da escrituração fiscal com alíquota reduzida.

Menciona que tal prática acarreta desequilíbrio econômico, pois empresas locais adquirem mercadorias da agravada por preços inferiores aos praticados por comerciantes estabelecidos no Estado do Pará, que vendem seus produtos com base na alíquota interna, mais elevada.

Afirma que as mercadorias destinadas a empresas não contribuintes do ICMS chegam ao Estado do Pará acompanhadas de notas fiscais calculadas com base na alíquota interestadual consideradas inidôneas pela Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, por configurarem afronta à Constituição Federal de 1988.

Defende que não conheceu como hábeis as notas fiscais emitidas com base na alíquota interestadual e exigiu o recolhimento do imposto calculados com base na alíquota interna, como forma de evitar prejuízos ainda maiores a economia local.

Assevera que a agravada não comprovou a atividade econômica da empresa destinatária como sujeita à incidência do ICMS, tampouco demonstrou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/CPC, deixando de apresentar documentos e provas capazes de respaldar suas alegações.

Menciona julgados em abono de sua tese

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida em todos os seus termos.

Em suas contrarrazões (id. nº 30040745 - pág. 1/6), a agravada, após breve exposição fática, sustentou que o agravo interno interposto pelo agravante confunde contribuinte com sujeito passivo e inverte o ônus da prova, sem demonstrar qualquer irregularidade, de modo que se reveste de caráter manifestamente protelatório, motivo pelo qual requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o não provimento do recurso, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, conheço o recurso e o coloco em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no julgamento de apelação cível em Ação Anulatória de Débito Fiscal intentada por Metso Brasil Indústria e Comércio Ltda. em face do Estado do Pará, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 3ª vara de Execução Fiscal da capital anulando os autos de infração nº 372008510000446-8 e nº 372008510000447-6, que alegavam insuficiência de recolhimento do ICMS na ação originária.

A controvérsia jurídica discutida nos presentes autos reside na juridicidade da cobrança da alíquota interna aos contribuintes do ICMS pelo Estado do Pará, na hipótese de aquisição de mercadorias oriundas de outras unidades da federação, em que o destinatário é também contribuinte do referido tributo.

Inconformado com a decisão guerreada, o Estado agravante alega, em síntese, que a empresa destinatária das mercadorias, Geoterra Serviços e Mineração Ltda., ainda que inscrita no cadastro estadual, não demonstrou ser contribuinte do ICMS em todas as suas operações, razão pela qual não poderia se beneficiar da aplicação da alíquota interestadual.

Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão monocrática acarreta desequilíbrio econômico, favorecendo a empresa agravada em prejuízo de comerciantes estabelecidos no Estado do Pará, e que as notas fiscais emitidas com base na alíquota interestadual seriam inidôneas para o ente estatal.

Todavia, não prosperam as alegações.

Verifica-se que a decisão agravada está fundamentada no artigo 155, § 2º, VII, alínea “a”, da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto (revogada pela EC nº 87 de 16/04/20154)“

No mesmo sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça/STJ e deste TJPA,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEGALIDADE. 1.
Nas operações em que se destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adota-se a alíquota interestadual do ICMS, quando o destinatário for contribuinte do imposto. 2. In casu, o Tribunal de origem, com base nos elementos de fato, concluiu que a agravante é contribuinte do imposto
. Rever tal análise é vedada pela Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido

(STJ - AgRg no REsp: 505348 PR 2002/0162321-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/12/2008, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 13/02/2009) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS-DIFAL. EMPRESA CONTRIBUINTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ART, 373, I DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1.093/STF. AFASTADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença prolatada, nos autos de ação anulatória de débito fiscal, que julga procedente o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida, para desconstituir o crédito tributário impugnado;

2-
De acordo com a CF/88, no ICMS-Difal para as operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte, o Estado de origem possui a competência para o ICMS calculado com base na alíquota interestadual (definida em Resolução do Senado)
; e o Estado de destino, a competência para o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual;

3-

Comprovado nos autos que, no período em que a empresa se encontrava cadastrada como contribuinte do ICMS, procedeu operações interestaduais. Nesse passo, cabia-lhe o recolhimento do DIFAL, pois caracterizada a hipótese do inciso VII, alínea “a” do art. 155 da Constituição Federal, vigente à época;

4-

A responsabilidade imposta pelo FISCO poderia ser afastada pela autora mediante a comprovação de que os produtos comprados foram tributados com a alíquota interna na unidade federal de origem, e não com a alíquota reduzida decorrente de sua condição de contribuinte, conforme os termos do § 5º do art. 14 do Decreto Estadual nº 4.676/2001 (RICMS);

5-
A autora não se desincumbiu do ônus da prova de constituição de seu direito, conforme lhe impõe o art. 373, I do CPC; prevalecendo, a presunção de legitimidade do ato administrativo;

6-
A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 1.093 de repercussão geral (RE 1.287.019) que trata da tributação em relação a operações de consumidores não contribuintes, o que não é o caso dos autos em que a empresa, à época da incidência tributária, se declarava “contribuinte”;

7-
Inversão do ônus sucumbencial; cabendo à parte autora as despesas processuais e o pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º do CPC;

8-

Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0846144-75.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/06/2024) (grifei)

Da análise dos autos, verifica-se que restou demonstrado que a agravada realizou operações de comercialização de seus produtos com a empresa Geoterra Serviços de Mineração Ltda., contribuinte regularmente inscrito no cadastro estadual de ICMS. Nessa condição, a agravada aplicou a alíquota interestadual como base de cálculo para o recolhimento do imposto.

No entanto, a Secretaria da Fazenda Estadual/SEFA lavrou dois autos de infração, sob o fundamento de que a alíquota correta a ser aplicada seria a interna, e não a interestadual.

Cumpre salientar que os autos trazem prova documental de que a empresa Geoterra Serviços de Mineração Ltda. encontra-se devidamente inscrita no cadastro do ICMS, apta, portanto, a realizar operações sob o regime normal de apuração do tributo, de modo que não prospera a alegação do agravante relativa à ausência de comprovação da atividade econômica da destinatária, pois a inscrição estadual e a regularidade fiscal já demonstradas evidenciam sua condição de contribuinte, incumbindo ao ente estatal produzir provas concretas em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu, conforme o artigo 373, II, do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de infirmar os fundamentos lançados na decisão recorrida, mostra-se inviável a reforma do julgado impugnado, razão pela qual impõe-se a sua manutenção em sua integralidade

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, devendo ser mantida a decisão monocrática agravada nos termos da fundamentação exposta.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/10/2025